Tribunal: TJPA
Processo: 0001174-25.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001174-25.2012.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ARTUR REIS PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0001174-25.2012.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

APELADO: ARTUR REIS PEIXOTO

ADVOGADO: ANDRE HENRIQUE GOMES DA FONSECA – OAB/PE 25.584-D

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CITAÇÃO TARDIA POR DESÍDIA DO EXEQUENTE. INTERRUPÇÃO INEFICAZ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e reconheceu a prescrição trienal da pretensão executória fundada em cédula de crédito rural pignoratícia, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

Exequente alegou que a demora na tramitação do feito se deu por falhas do Judiciário, defendendo a não incidência da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve a interrupção válida da prescrição no curso da execução ajuizada com base em cédula rural pignoratícia, à luz da legislação cambial e das providências adotadas pelo exequente para a citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cédula rural pignoratícia submete-se ao prazo prescricional de três anos, conforme art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66.

5. O ajuizamento da ação executiva em 2010 não interrompeu a prescrição, pois a citação válida somente se concretizou em 2012, após o comparecimento espontâneo do devedor, já decorrido o prazo legal.

6. A interrupção da prescrição não retroage à propositura da ação quando a parte autora deixa de promover a citação no prazo legal, nos termos do art. 240, §2º, do CPC.

7. Demonstrada a inércia do exequente quanto à impulsão do feito e à efetiva citação do réu, inaplicável a Súmula 106/STJ.

8. Prescrição consumada. Manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão executória fundada em cédula de crédito rural pignoratícia submete-se ao prazo prescricional de três anos, contado do vencimento da obrigação.

2. A interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover os atos necessários à citação no prazo de 10 dias, nos termos do art. 240, §2º, do CPC.

3. A negligência do exequente em impulsionar a citação afasta a aplicação da Súmula 106/STJ e impõe o reconhecimento da prescrição.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id.

27039808, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que declarou prescrito o direito do exequente, julgando procedente os Embargos à Execução interposto por ARTUR REIS PEIXOTO.

Irresignada, a instituição bancária, interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (id. 27039872), aduz em apertada síntese que, a ação de execução já tramita há 15 anos, sendo devidamente instruída com os documentos necessários, inclusive expedido mandado de pagamento do débito, definindo também a penhora de bens.

Alega que não se mostra razoável decisão que ordene a extinção do feito em razão de suposta inércia ou, pior, a declaração de uma prescrição, por período proporcionalmente ínfimo, quando comparado ao lapso temporal de trâmite do processo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 27039877.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, na execução de título extrajudicial embasada em cédula rural pignoratícia, emitida pelo Banco do Brasil.

Defende o recorrente que a demora na tramitação do feito se deu por culpa do Judiciário.

Adianto que não assiste razão ao recorrente. Explico.

T
rata-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, onde a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

No caso em tela, o vencimento do título ocorreu em 15.06.2007, por força do aditivo contratual, juntado no id. 65677659 - Pág. 4 do feito executivo (processo nº 0002400-36.2010.8.14.0045), sendo a ação executiva distribuída em 26/05/2010 e, a citação do executado se concretizado apenas em 29/03/2012, com o comparecimento espontâneo do executado Artur Reis Peixoto (id. 27039787).

De modo que a citação válida somente ocorreu com o comparecimento espontâneo, em 29/03/2012, ou seja, quando já passados mais de 04 (quatro) anos da data do vencimento do título.

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição trienal, já que o exequente/apelante agiu com desídia em afronta ao prescrito pelo art. 240, § 2º do CPC.

Ou seja, para que o despacho inaugural interrompa a prescrição, é dever do credor promover a citação do devedor na forma estabelecida no § 1º do artigo 240, o que não se verifica na hipótese em análise.

Aliás, esse é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE – FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorre a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.” (TJ-MT - AC: 00229117520158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO Nº 57.663/66 – DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO PRESCRICIONAL – EXEQUENTE QUE NÃO PROVIDENCIOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO NO PRAZO DE DEZ DIAS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – CPC, ART. 240, § 2º – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O STJ já decidiu que, “por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição” (STJ - 3ª Turma - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/09/2016), assim, de acordo com o art. 60 do Decreto nº 167/67, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva das cédulas rurais é aquele previsto no art. 70 do Decreto nº 57.663/66, qual seja, o prazo de três anos, contado a partir da data de vencimento. 2. A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório ( CPC, art. 240, § 1º, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda ( CPC, art. 240, § 1º, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação ( CPC, art. 240, § 2º).” (TJ-MT 10199751320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O DESPACHO QUE CONVOCA O RÉU A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL E A CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. Incumbe ao exequente, adotar no prazo de dez dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição. Decorrido o prazo superior a três anos entre o despacho que convoca o réu a integrar a relação processual e a citação válida do requerido, sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição, de rigor o reconhecimento da perda da pretensão executória do título executivo.” (TJ-MT - APL: 00026126220158110046 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Não se desconhece o teor da Súmula 106, do E. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Na hipótese, todavia, a citação serôdia foi resultante da negligência do próprio autor. De sorte que não retroagiu à data do ajuizamento da ação.

Neste sentido, verifico que a parte devidamente intimada para dar impulso ao processo quedou-se inerte.

Note-se que o exequente, após a interposição da demanda executiva, em 26/05/2010, somente veio a se manifestar nos autos em 23/12/2012, após o comparecimento espontâneo do executado, quando já transcorridos mais de 3 anos do vencimento do título executivo.

A ação executiva foi ajuizada em 26/05/2010 e, em 06 de fevereiro de 2014 foi determinada a intimação do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Posteriormente, em 2017, o exequente, por duas vezes, requereu a suspensão do processo de execução com fundamento na Lei 13.340/16 (Id. 65677947 - Pág. 3 e 65677948 - Pág. 10).

Em 11/02/2020 foi determinado a intimação do exequente para impulsionar o feito no prazo de quinze dias (id.

65677950), porém o mesmo quedou-se inerte.

De modo que há desídia do autor na demora da citação do réu, que, no caso, não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, eis que é incumbência da parte credora promover a citação do réu, sob pena de lhe ser imputado o ônus da prescrição.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025